Tribunal: STF
Processo: ARE 1360219
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, em que negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, para manter a pensão pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos termos da Lei 13.135/2015 (eDOC 53).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 63, p. 7):



    “(...) a pensão por morte deverá ser concedida sem a imposição de tais limitações inconstitucionais, observadas as demais regras que se encontram intangíveis no ordenamento jurídico. Logo, qualquer sentença, inclusive as de primeira instância em controle difuso de constitucionalidade, pode afastar, por inconstitucionalidade, as novas disposições introduzidas no artigo 77, § 2º, da Lei de Benefícios, fazendo constar que as pensões por morte serão concedidas sem qualquer limitação temporal para a sua duração, portanto, em respeito à Constituição da República Federativa do Brasil, sendo sempre vitalícias.”



    A Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 53, p. 1):



    “Assim, no caso em testilha, existindo a união estável por prazo superior a dois anos, mais de dezoito contribuições e contando a beneficiária com trinta e sete anos na data do óbito do segurado instituidor, a Autora faz jus à pensão pelo prazo de 15 anos, a contar da data do óbito ( requerimento formulado dentro do prazo de 90 dias do falecimento – art. 74, I, Lei nº 8.213/ 91), nos termos do art. 77, § 2º, V, c, item 4, da Lei 8.213/91, com redação determinada pela Lei 13.135/2015, decorrente da conversão da Medida Provisória 64, de 30.12.2014.”



    Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao período estipulado para o recebimento da pensão por morte, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 8.213/1991 e 13.135/2015). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão por morte. Vitaliciedade. Impossibilidade em face da dição da Medida Provisória 664 de 2014, convertida na Lei 13.135/2015. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.101.295-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º.8.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 877.864-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.6.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente